Tribunal: TJPA
Processo: 0017770-39.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017770-39.2005.8.14.0301

APELANTE: SELMA CORREA SANTOS, MILTON DIAS CORREA, SONIA DIAS CORREA

APELADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES, NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

APELADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por SÔNIA DIAS CORRÊA, MILTON DIAS CORRÊA e SELMA DIAS CORRÊA contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada contra CÉSAR ZACHARIAS MÁRTYRES e NAZARÉ DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA.

2.

Os recorrentes alegam que a morte de seu pai, Plácido da Conceição Corrêa, decorreu de culpa exclusiva da condutora do veículo envolvido no acidente, sustentando que ela trafegava em alta velocidade e realizou manobra perigosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve culpa da condutora do veículo no acidente que vitimou Plácido da Conceição Corrêa; e (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o evento danoso que justifique a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O conjunto probatório evidencia que a vítima atravessou a rodovia BR-316 em horário noturno, sob chuva, conduzindo uma carroça, sem adotar as cautelas necessárias, surpreendendo a condutora do veículo, o que caracteriza sua culpa exclusiva pelo acidente.

5.

As testemunhas confirmam que a ré colidiu apenas com a carroça e que a vítima foi atingida por um terceiro veículo, afastando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o óbito.

6.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o pedestre e condutores de veículos de tração animal adotem precauções ao cruzar a via (art. 69 do CTB), o que não foi observado no caso concreto.

7.

O princípio da confiança no trânsito impõe que motoristas em vias de tráfego rápido não sejam obrigados a prever e evitar ações inesperadas de pedestres ou condutores de carroças que atravessam a rodovia de maneira imprudente.

8.

Diante da ausência de culpa dos réus e do nexo de causalidade, não há fundamento para condenação por danos materiais e morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se culpa exclusiva da vítima quando esta atravessa rodovia de tráfego rápido sem as devidas cautelas, sendo responsável pelo próprio infortúnio.

2.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso afasta o dever de indenizar.

3.

O princípio da confiança no trânsito impõe que motoristas não sejam responsabilizados por condutas imprevisíveis de terceiros em desacordo com as normas de segurança viária.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935; CTB, art. 69; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no REsp 1.896.018/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/10/2021.

·

TJ-PA, AC 0003715-97.2007.8.14.0015, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01/08/2023.

·

TJ-MG, AC 5107808-11.2016.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 02/03/2023.

·

TJ-PR, APL 0015796-28.2018.8.16.0083, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 13/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

APELADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SÔNIA DIAS CORRÊA, MILTON DIAS CORRÊA e SELMA DIAS CORRÊA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente a
ação sumaria de indenização por danos materiais e moais decorrente de morte
, ajuizada em face de

CÉSAR ZACHARIAS MÁRTYRES e NAZARÉ DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA
, ora recorridos.

Os apelantes alegam que o falecimento de seu pai,
Plácido da Conceição Corrêa
, ocorreu devido a um acidente de trânsito em 07 de maio de 2005, quando
tentava atravessar a Rodovia BR-316 com sua carroça e foi atingido pelo veículo Mitsubishi Pajero
, conduzido por Nazaré do Socorro Campos Lameira e de propriedade de César Zacharias Mártyres.

Sustentam que
a culpa pelo acidente recai exclusivamente sobre a condutora do veículo
, pois esta
trafegava em alta velocidade e realizou uma ultrapassagem perigosa, perdendo o controle do carro e atingindo a vítima de forma fatal
. Além disso, argumentam que
a ré já possuía histórico de direção perigosa
e que
seu veículo capotou duas vezes após o impacto, evidenciando a alta velocidade no momento do acidente
.

Os apelantes enfatizam que
o Código de Trânsito Brasileiro não permite a ultrapassagem simultânea de dois veículos e que a condutora foi negligente e imprudente
, infringindo normas de trânsito. Por fim, requerem a
reforma da sentença para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais (custos com funeral) e danos morais
.

Contrarrazões (PJe ID nº 12.287.845), no qual os recorridos suscitam, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação aos termos da sentença. No mérito, pugnam pelo não provimento do apelo.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0017770-39.2005.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: SÔNIA DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: MILTON DIAS CORREA

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELANTE: SELMA CORREA SANTOS

ADVOGADO: CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO

ADVOGADA: HELENA CLAUDIA MIRALHA PINGARILHO

APELADA: NAZARE DO SOCORRO CAMPOS LAMEIRA

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

APELADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

ADVOGADO: CESAR ZACHARIAS MARTYRES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, o apelado suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Além do mais, ainda que as razões recursais apresentem os mesmos argumentos das contrarrazões e dos embargos monitórios, não há que se falar em ausência de dialeticidade, se foram rebatidos, mesmo que minimamente, os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pela parte apelada, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), os recursos merecem ser conhecidos.

O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a sentença, que com total acerto, bem observou que:

“Deixo de analisar as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
de César Zacharias Mártyres e ativa ad causam dos autores, eis que já decididas pelo acordão da 2ª Câmara Cível, id 37691313 - Pág. 9 a 37691319 pag. 3, transitado em julgado.

De entrada, cabe ressaltar que o arquivamento do inquérito policial não significa que a ré não possa responder pelo evento danoso sob o prisma da responsabilidade civil. Esta é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil.

É inegável a delicadeza da contenda, a qual envolve, de um lado, filhos do falecido, os quais se viram, abruptamente, desprovidos do convívio e do suporte do genitor; e, em lado oposto, a figura da motorista do automóvel, bradando veementemente por sua inocência.

As versões trazem versões divergentes sobre o acidente, eis que os autores alegam que a vítima fora atingida na ciclovia pelo veículo da requerida que estaria em velocidade altíssima. Por seu turno, a requerida sustenta que nega a velocidade excessiva e afirma que colidiu com a extremidade avançada da carroça, tombando na pista, sem, contudo, atingir o pai dos autores, que fora atingido por terceiro veículo.

Verifico que o conjunto probatório demonstra que a vítima, pai dos autores, empreendeu tentativa de travessia em rodovia, no horário da noite (em torno de 18:30), quando chovia, conduzindo uma carroça, em local desprovido de faixa de segurança e sem adotar as cautelas necessárias, surpreendendo a requerida que por lá trafegava, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores:

‘disse que viu o acidente, que o mesmo ocorreu as 18h30m, que se deu no canteiro centra, próximo a primeira passarela, no canto do mercado municipal de Ananindeua, localizada na BR 316; que estava esperando a chuva passar ao lado do mercado Municipal, quando tudo aconteceu; que o acidente ocorreu no sentido de quem vai para Belém (...)’ (ORIAS MIRANDA SANTOS)

‘Que viu o acidente; que ocorreu no Dia das Mães, por volta das 18h30min, em Ananindeua, próximo a entrada da estrada do Maguari (...);(ALEXANDRE SILVA DE AVIZ)

Ora, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dispõe o artigo 69, da seguinte forma:

‘Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem nem distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.’

Entretanto, pelo que se denota dos autos, tais disposições e/ou medidas preventivas não foram tomadas pelo pai do autor, vindo este a dar causa ao acidente, consoante demonstrado adiante, mormente porque se tratava de rodovia e porque não era permitida a circulação de pedestres – tanto que para esses existia passarela próximo ao local – a obrigação de adotar uma cautela extraordinária recaía sobre a vítima, e não sobre o condutor do automóvel, visto que, em uma via de trânsito rápido (60km/h), o dever de diligência, que geralmente recai sobre os motoristas, se inverte.

Dito de outra maneira, não seria exigível aos motoristas a ‘previsão do imprevisível”, ou seja, de que em meio a uma rodovia adviria um pedestre atravessando na faixa de rodagem com uma carroça, no momento de chuva e diante da pouca iluminação no local.

Assim, em que pese o dever de cuidado definido na norma do art. 28 da Lei n. 9.503/1997, ao determinar que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, a prudência excepcional deveria ter sido adotada pelo pai dos autores, porquanto era ele quem agia, naquele instante, em desacordo com o recomendado, era ele que empreendia a atravessava em local perigoso e não indicado, quebrando, indubitavelmente, o princípio da confiança recíproca, segundo a qual esperar-se-ia do pedestre atitude acautelada a fim de evitar o atropelamento.

Ademais, segundo os depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores, o veículo da requerida teria atingido apenas a carroça, enquanto a vítima fora atropelada por veículo de terceiro. Com efeito, restou, a meu ver, afastado o nexo de causalidade entre a conduta da requerida que dirigia o veículo e o atropelamento da vítima, o que torna imperativo os pedidos de indenização. Transcrevo depoimentos prestados na delegacia e em juízo:

(...) que viu quando o corpo caiu próximo de onde estava; que viu quando o carro bateu a carroça; que o carro capotou três vezes, que até hoje o meio fio esta quebrado; que o corpo da vitima caiu em frente ao fórum; que a vitima estava voltando para casa; que não sabe informar a marca do carro; que o carro era pequeno, um mercedez; que não sabe a placa (...) que a vítima estava no final da travessia, mesmo o laudo pericial da PRF diga que estava no início; que só viu o carro que bateu na carroça (...) que quando a carroça foi atingida o corpo não caiu perto da carroça; que a carroça ficou no lado esquerdo do canteiro central e o corpo no lado direito” (ORIAS MIRANDA SANTOS)

(...) que estava no canto da estrada do Maguari, quando surgiu o caminhão baú e viu a vítima atravessando a BR -316 que o caminhão baú atravessou a estrada do Maguari, foi quando o carro que vinha da esquerda atingiu o carro de mão, mas não viu o carro que atingiu a vítima; que o carro que atingiu a carroça capotou; que acionou o corpo de bombeiros e o CIOP; que o depoente é policial militar(...) que o carro que capotou era uma Pajero (...) (ALEXANDRE SILVA DE AVIZ)

‘(...) todavia não teve a preocupação de cientificar-se se teria condições de concluir toda a travessia, motivo pela qual teve seu carro batido pelo veiculo PAJERO, e para a sua infelicidade, logo atras vinha uma veículo, que não conseguiu identificar, devido estar chovendo um pouco, e a pouca luminosidade no local, e veio atropelar o citado senhor (ALEXANDRE SILVE DE AVIS, id. 37691172, fase do inquérito policial)

Destarte, muito embora se lamente o triste evento que, seguramente, impingiu aos demandantes tristeza imensurável e dor desmedida, pelos motivos expostos, não se pode carrear qualquer condenação dos requeridos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado de 1ª instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido: REsp. nº 641.963-ES; REsp. nº 592.092-AL; REsp. nº 265.534-DF).

Com efeito, as evidências extraídas do conjunto probatório indicam que a

conduta da vítima – Sr. Plácido da Conceição Corrêa –, pai dos recorrentes, foi causa determinante para o acidente, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado Célio Petronio D’Anunciação,
“empreendeu tentativa de travessia em rodovia, no horário da noite (em torno de 18:30), quando chovia, conduzindo uma carroça, em local desprovido de faixa de segurança e sem adotar as cautelas necessárias, surpreendendo a requerida que por lá trafegava”
.

De mais a mais, acrescente-se, consoante consignado na sentença, que
“pelo que se denota dos autos, tais disposições e/ou medidas preventivas não foram tomadas pelo pai do autor, vindo este a dar causa ao acidente, consoante demonstrado adiante, mormente porque se tratava de rodovia e porque não era permitida a circulação de pedestres – tanto que para esses existia passarela próximo ao local – a obrigação de adotar uma cautela extraordinária recaía sobre a vítima, e não sobre o condutor do automóvel, visto que, em uma via de trânsito rápido (60km/h), o dever de diligência, que geralmente recai sobre os motoristas, se inverte”.

Por essas razões, considerando que não restou demonstrada a conduta culposa por parte dos réus no evento danoso, é de se confirmar a sentença de improcedência.

Neste sentido a jurisprudência desta e. Turma e de outros tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE. 1. Conjunto probatório que demonstra sem dúvidas, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido, restando discussão acerca da culpa do motorista do ônibus ou existência de culpa exclusiva da vítima. 2. A imprudência da vítima, condutora da motocicleta envolvida no acidente, restou demonstrada nos autos, na medida em que trafegava à noite, embriagada e colidiu contra veículo parado, sendo certo que assumiu sozinha a responsabilidade pelos danos que lhe foram causados, não havendo como imputar à apelada os ônus de sua precipitação. Inegável, portanto, a culpa exclusiva da vítima e, consequentemente, causa de excludente da responsabilidade da empresa envolvida. 3. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037159720078140015 15485942, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. - É autorizada a exclusão da responsabilidade objetiva nos casos de fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, uma vez que ausente nexo causal - Comprovada condução da vítima em desacordo com as normas de trânsito, resta configurada excludente de responsabilidade -Não é passível de indenização por danos morais quando constatada culpa exclusiva da vítima”.
(TJ-MG - AC: 51078081120168130024, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. CICLISTA QUE ATINGIU O VEÍCULO CONDUZIDO PELOS REQUERIDOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. As evidências extraídas do conjunto probatório indicam que a causa determinante do acidente foi a colisão da bicicleta do autor contra o veículo dos requeridos, configurando-se, portanto, a excludente de responsabilidade civil pela culpa exclusiva da vítima. 2. Diante do desprovimento do recurso de apelação, é de se majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”.
(TJ-PR - APL: 00157962820188160083 Francisco Beltrão 0015796-28.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 13/06/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022).

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em sua íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença, para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade, tendo em vista a assistência judiciária deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025